Tribunal: TJMT
Processo: 1012955-93.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012955-93.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ RIVELO PRIMO - CPF: 861.304.981-87 (APELANTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ RIVELO PRIMO - CPF: 861.304.981-87 (APELADO), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), LUCIANO RIVELO PRIMO - CPF: 966.681.561-34 (APELADO), ROSA RIVELO PRIMO - CPF: 318.090.901-30 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ROSA RIVELINO PRIMO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROSA RIVELINO PRIMO (APELADO), ESPÓLIO DE ROSA RIVELO PRIMO (APELADO), LUCIANO RIVELO PRIMO - CPF: 966.681.561-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ROSA RIVELO PRIMO (APELANTE), LUCIANO RIVELO PRIMO - CPF: 966.681.561-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA RÉ E PROVEU EM PARTE O RECURSO ADESIVO DOS AUTORES.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 1012955-93.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

André Luiz Rivelo Primo e outro.

Apelados
: os mesmos

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ DES
PROVIDO –
RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

A cobrança indevida, acrescida de interrupção no fornecimento da energia elétrica, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo a verba ser majorada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 1012955-93.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

André Luiz Rivelo Primo e outro.

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação e adesivo

interpostos
em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c indenização por dano moral ajuizada por André Luiz Rivelo Primo e Luciano Rivelo Primo, na qualidade de representantes do espólio de Rosa Rivelo Primo, contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Inconformada, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. recorre sustentando a regularidade da cobrança, tendo em vista que a dívida foi gerada em observância à Resolução n. 414/10, da ANEEL, seguindo o quanto disposto no seu art. 129. Segue sustentando que os valores das faturas referem-se às revisões de consumo, realizadas após serem verificadas irregularidades na unidade consumidora, consoante descrito nos Termos de Ocorrência e Inspeção e no laudo pericial realizado. Alega a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Nas razões do recurso adesivo os autores pleiteiam a majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios (id. 85096832).

André Luiz Rivelo Primo e outro apresentaram contrarrazões (id. 85096830), pleiteando o desprovimento do recurso interposto pela concessionária de energia.

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (certidão id. 85096835).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 1012955-93.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

André Luiz Rivelo Primo e outro.

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que André Luiz Rivelo Primo e Luciano Rivelo Primo, na qualidade de representantes do espólio de Rosa Rivelo Primo, ajuizaram ação anulatória de ato administrativo c/c indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que são filhos da titular da unidade consumidora n. 6/143701-1, falecida em 30.10.2017, e que em 16.08.2019, foram surpreendidos com a suspensão do fornecimento de energia, sem que houvesse qualquer fatura em atraso.

Aduziram que procuraram a empresa para verificar a razão da suspensão do serviço, oportunidade em que foram informados que em supostas vistorias ocorridas em 10.05.2018, 03.09.2018 e 07.11.2018, os agentes da empresa teriam encontrado algumas irregularidades na unidade consumidora, que geraram multas não adimplidas no total de R$ R$ 7.133,81 (sete mil, cento e trinta e três reais e oitenta e um centavos). Na ocasião, lhes foram entregues três cartas ao cliente, originadas dos termos de inspeção n. 615938, 685283 e 663762.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência dos débitos discutidos,
no importe de R$ 7.133,81 (sete mil, cento e trinta e três reais, oitenta e um centavos),
condenando a ré ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) pelo dano moral. Ao final, condenou as partes na sucumbência recíproca, na proporção de 30% para os autores e 70% para a ré, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa em relação aos demandantes, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta a regularidade da cobrança, posto que a dívida foi gerada em observância à Resolução n. 414/10, da ANEEL, seguindo o quanto disposto no seu art. 129.

Segue sustentando que os valores das faturas referem-se às revisões de consumo, realizadas após serem verificadas irregularidades na unidade consumidora, consoante descrito nos Termos de Ocorrência e Inspeção e no laudo pericial realizado.

Firme no seu propósito, alega a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

De outra banda, os autores interpuseram recurso adesivo, pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a fornecedora de energia realizou vistorias na unidade consumidora em 10.05.2018, (T.O.I. n. 615938); 03.08.2018 (T.O.I. n. 663762); e 07.11.2018 (T.O.I. n. 685293). Assim, ao constatar irregularidades no medidor de energia, conforme se infere dos Termos de Ocorrência e Inspeção (id. 85096797), deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante os procedimentos utilizados para a constatação dos alegados vícios, tornando com isso ilegal as cobranças dos débitos correlatos e a suspensão do serviço de energia.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

Dito isto, em análise ao histórico de consumo apresentado pela ré na contestação (id. 85096798) não se pode olvidar que há indício de erro na medição, porquanto o consumo apresentado nas faturas dos meses em questão (maio a novembro/2018 – id. 85096798), destoa do montante apurado nos demais meses.

Nesse passo, apesar da concessionária de energia defender que notificou o consumidor para o exercício da ampla defesa, a apelante não se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não consta a assinatura do titular da unidade consumidora nos termos de ocorrência e inspeção e nas correspondências (id. 85096797), não havendo que se falar no cumprimento no quanto disposto nos arts. 129 e 130, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

Ora, com a devida vênia, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, resta evidente que o titular da unidade consumidora em questão somente teve pleno conhecimento de que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que procurou a empresa para verificar o motivo do corte no fornecimento.

Além disso, nota-se também, que a apelante realizou a suposta perícia no medidor em Cuiabá/MT, a fim de dificultar a presença dos consumidores, que residem em Rondonópolis/MT, sendo de clareza solar o ato de abuso de direito, vez que produziu as provas sem permitir a presença dos apelados.

À vista disso, devem ser consideradas nulas as inspeções realizadas de forma unilateral, pois, viola as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, entendo que andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado em três oportunidades – 10 de maio de 2018, 03 de agosto de 2018 e 07 de novembro de 2018 -, no qual consta que o referido equipamento encontrava-se com irregularidades, sendo que posteriormente o equipamento foi submetido à análise.

Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na unidade consumidora dos autores, verifico da análise dos termos de ocorrência e inspeção (TOI) juntados aos autos pela ré que não houve a comunicação da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da resolução n. 414/2010 da ANEEL.

A propósito o termo de ocorrência e inspeção colacionado aos autos não possui a data em que seria realizada a análise técnica em laboratório.

É certo que a empresa ré colacionou os documentos, todavia, não menos certo é que os autores não foram cientificados conforme determina a norma.

Assim, não havendo informação de quando seria realizada a perícia técnica no medidor, evidente que não foi possibilitado aos autores tomarem conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo. Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora dos autores apresentava algum defeito.

Considerando que a perícia realizada no medidor de consumo dos autores foi realizada de forma unilateral, sem a presença da parte adversa, certo que não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

(...)

Na hipótese, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Não há dissenso relevante quanto ao fato de que a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não foram preenchidos local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de comunicação prévia sobre a perícia.
”
(id. 85096811)

Não obstante, a apelante também não provou a culpa dos apelados nos supostos desvios de energia no ramal de ligação realizado na unidade consumidora em questão.

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações da recorrente, o certo é que o c. STJ possui entendimento firmado no sentido de não ser possível responsabilizar o consumidor por débito de recuperação de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.

1. É correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria efetivamente debatida na origem.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.
Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1502609/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.10.2016 – negritei)

Nessa trilha, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Confira nesse sentido,
verbis
:

“RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.

2 -
No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida
”.
(TJMT, RAC n. 93.704/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 22.11.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA SEM NOTIFICAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – CORTE INDEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o acompanhamento do consumidor.

A suspensão compulsória do fornecimento de energia elétrica, sem notificação do consumidor evidencia a ocorrência de danos morais.

Mostrando-se o quantum proporcional e razoável ao binômio: reparação e prevenção de reiteração, não há que se falar em sua redução.

A atualização do valor da indenização deve seguir os entendimentos firmados nas Súmulas 54 e 362, ambas do STJ.”
(TJMT, RAC n. 175613/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 26.04.2017 – negritei).

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram os direitos do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar os procedimentos hostilizados e tomar medidas para realizar as vistorias de forma unilateral, culminando nos lançamentos de dívidas corretamente declaradas inexistentes, além da suspensão do serviço de energia.

Destarte, a apuração unilateral de eventuais diferenças de consumo, acrescida de cobrança indevida e interrupção do fornecimento de energia elétrica, por certo implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, c
onsiderando que o
quantum
indenizatório
é objeto tanto da apelação aviada pela ré, visando a minoração do valor arbitrado, como do recurso adesivo dos autores, buscando a majoração, passo a análise em conjunto.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios pleiteado no recurso adesivo, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.

Assim, tenho que a sentença só merece reforma quanto à majoração dos honorários advocatícios, mantendo inalterada nas demais questões.

Pelo exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pela ré e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021